Tribunal: STJ
Processo: 1058044-64.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1922913 - SP
(2018/0254098-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
JUCÉLIA CORRÊA E OUTRO(S) - SC020711
ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
LAURO CAVALLAZZI ZIMMER - SP226795
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: WILSON, SONS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP305211
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
JESSICA BAQUI DA SILVA E OUTRO(S) - DF051420
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - DF016379
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
Documento eletrônico VDA55347489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5210ccbb-e7dc-4a6f-af2b-d6f58c6a16db

da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5210ccbb-e7dc-4a6f-af2b-d6f58c6a16db

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1922913 - SP
(2018/0254098-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
JUCÉLIA CORRÊA E OUTRO(S) - SC020711
ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
LAURO CAVALLAZZI ZIMMER - SP226795
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: WILSON, SONS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP305211
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
JESSICA BAQUI DA SILVA E OUTRO(S) - DF051420
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - DF016379
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.656):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
porquanto não teria havido enfrentamento de teses juridicamente relevantes,
mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Insiste que houve omissão e negativa de prestação jurisdicional, pois
o acórdão recorrido deixou de apreciar questões centrais ao deslinde da
controvérsia, como o fato do Tribunal de origem não ter analisado a legalidade
da retenção do ISS; o pagamento superveniente apto a extinguir a obrigação; a
possibilidade de compensação; a inexistência de violação aos enunciados
sumulares do STJ e a ocorrência de prequestionamento ficto.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.527-1.532):
Os argumentos apresentados no agravo interno não alteram as
conclusões expostas na decisão agravada.
Conforme os fatos incontroversos e delineados nas instâncias
ordinárias na origem, trata-se de execução de título extrajudicial
ajuizada pela agravada, WILSON, SONS LOGÍSTICA LTDA.,
contra a agravante, COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL.
O título que embasa a execução é um contrato de locação de
bens móveis firmado em 2008 e com vigência até fevereiro de
2015, quando finalizado o prazo da última prorrogação.
A agravada deixou de adimplir as últimas duas parcelas,
referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, no valor de
R$ 4.425.473,00.
Como defesa, opôs os embargos à execução que originaram o
presente recurso especial, arguindo que o inadimplemento
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

decorria do direito que reputa ter de compensar o valor das
parcelas com o valor referente ao imposto sobre serviços (ISS)
que, como contribuinte por substituição, teve que reter e
repassar ao Município de Volta Redonda, defendendo que o
sujeito passivo originário seria a exequente, que é a prestadora
do serviço.
Conforme noticiou, após a alteração jurisprudencial do STF, no
sentido de ser devido o ISS na hipótese em que a locação de
bens móveis se vincular à prestação de serviços, a
municipalidade de Volta Redonda passou a lhe exigir o
pagamento do tributo.
Em dupla conformidade, a sentença e o acórdão reconheceram
a impossibilidade de compensação dos créditos.
Passo à análise das alegações recursais.
Inicialmente, em relação à alegação de afronta aos arts. 489,
§1o, e 1.022, do CPC, conforme constatado na decisão
agravada, a controvérsia foi solucionada com a aplicação do
direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese. Foram
indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos pelos
quais reconheceram a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida
e a impossibilidade de retenção do pagamento e de
compensação do débito exequendo com os valores pagos pela
agravante ao fisco municipal a título de ISS.
Igualmente, houve expresso enfrentamento quanto ao status
atual das autuações fiscais e sobre a tese de ser lícita a
retenção pretendida.
Sobre esse ponto, inexiste erro de fato e contradição. É que o
reconhecimento, pelo Tribunal
de que houve o pagamento
a quo
do débito cobrado nas autuações fiscais e o afastamento da
possibilidade de retenção do ISS não são proposições
inconciliáveis, já que, em nenhum momento, foi reconhecida a
responsabilidade tributária da exequente pelo recolhimento do
tributo, mas apenas que a questão deveria ser discutida na
execução ou em ação autônoma, após a eventual e futura
condenação final de pagamento perante o fisco municipal.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se observa
pelos
documentos
que
instruem
a
inicial
e
fundamentado pelo magistrado, as medições dos
serviços e, por conseguinte, as faturas vencidas nos
meses de janeiro e fevereiro de 2015 foram
apresentadas à recorrente e não foram objeto de
impugnação, tornando-se liquidas e certas as
obrigações de pagamento previstas nos títulos
executivos extrajudiciais (contrato assinado por duas
testemunhas), passíveis, ademais, de serem exigidas
Não se há falar, portanto,
através da presente execução.
em ausência dos requisitos legais da obrigação estampada
no título.
(...)
Quanto ao mérito da apelação, mesmo se admitíssemos
a responsabilidade tributária da exequente, em relação
ao ISS devido à Prefeitura Municipal de Volta Redonda
pela locação de bens móveis vinculado à prestação de
serviços,
mostra-se
inverossímil
o
direito
da
executada, na condição de substituta tributária, reter
valores líquidos e certos de contraprestações vencidas
em janeiro e fevereiro de 2015 para garantir o
pagamento de impostos que, além de terem sua
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

origem
em
fatos
geradores
pretéritos
-
iniciados em 2008 -, estão sendo
locação/serviços
impugnados junto à Fazenda Pública Municipal.
Em suma, não vejo razão para autorizar a apelante a evitar
o pagamento do valor da execução, não com base em
montante que tenha efetivamente pago ao fisco, enquanto
substituta tributária, mas sim em eventual e futura
condenação final de pagamento perante o fisco
municipal.
Não se há perder de vista que compensação de dívidas só
se opera entre obrigações líquidas e certas (art.
),
369/CC
mas a hipótese em apreço não se enquadra nesta
categoria, porquanto ainda pendente de definição o
eventual débito tributário.
É fato ter a apelante demonstrado o pagamento do
montante mencionado no relatório. Contudo, ao
contrário do que sustenta, isso em nada interfere no
julgamento da presente apelação, traduzindo questão
a ser eventualmente dirimida pelo juízo de primeiro
grau por onde se processa a execução.
Ainda que assim não fosse, verifica-se ter a exequente
levantado integralmente a quantia que se encontrava
depositada nos autos, de sorte que resta inviável nesta
sede o exercício do aludido direito de compensação.
Nesse cenário, faz muito mais sentido que a executada
pague à exequente o valor devido a ela e, se o caso for,
recobre em ação autônoma a quantia paga ao fisco por
força da substituição tributária.
Insubsistente, portanto, a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Por outro lado, como visto do trecho transcrito, a convicção a
que chegou o Tribunal de origem de que o título seria líquido,
certo e exigível e de que ainda não haveria condenação final de
pagamento perante o fisco municipal decorreu da análise do
conjunto fático-probatório dos autos.
A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a tese
recursal de que a certeza da obrigação dependeria da
interpretação de normas tributárias e de que não penderia
discussão a respeito da legalidade da exação, pois todos os
tributos teriam sido recolhidos, demandaria o reexame de
cláusulas contratuais e de fatos e provas dos autos.
Inafastável, portanto, os óbices das Súmulas 5 e

7/STJ.
Finalmente, quanto à alegação de que o não conhecimento do
recurso especial se baseou em equivocada premissa, melhor
sorte não socorre à agravante.
Embora
o
acórdão
recorrido
não
tenha
consignado
expressamente que os fundamentos e a conclusão da sentença
estavam sendo mantidos, não há impedimento para que o STJ,
com base nos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias
naqueles incontroversos, reconheça que o acolhimento da
e/ou
pretensão recursal dependeria da revisão desse cenário fático.
No caso, observa-se do relatório do acórdão recorrido a menção
de que o juízo reconheceu a existência de cláusula contratual,
vedando a retenção de qualquer natureza.
Na sentença, houve a transcrição dessa cláusula contratual:
"Fica estabelecido que não haverá qualquer tipo de retenção no
pagamento devido pela CSN à locadora".
Além da impossibilidade de esta Corte rever a conclusão quanto
à liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como à
inexistência de condenação final de pagamento perante o fisco
municipal – fundamentos suficientes para manter a conclusão do
acórdão recorrido – foi considerado, na decisão agravada, este
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

fundamento adicional: o de que as partes definiram em contrato
a quem caberia o ônus financeiro de arcar com o tributo.
A propósito, assim ficou consignado na decisão agravada, ao
ser mencionado excerto da sentença:
Com efeito, constou da sentença (fls.
), que a
778/782
Cláusula 9.6 dos Contratos de Locação de Bens Móveis
firmado pelas partes, adicionada aos contratos originais
por aditivos contratuais, previu: "Fica estabelecido que não
haverá qualquer tipo de retenção no pagamento devido
pela CSN à locadora".
Diante desta expressa vedação contratual e considerando
o comportamento das partes durante a vigência do
contrato, estas foram as conclusões do juízo de primeiro
grau:
Se (1) o contrato definiu que não haveria qualquer
tipo de retenção – como de fato não houve ao
longo de toda sua vigência – nos valores pagos
pela locação de bens móveis, seja a título de ISS,
seja a qualquer outro; se, de outro lado, (2) a
embargante era sabedora de seu dever, derivado
da legislação municipal, de reter e recolher ISS
sobre a totalidade dos valores pagos à
embargada (e não como foi feito, somente sobre
o pagamento pela prestação de serviços); conclui-
se (3) que o ônus financeiro desta parcela do
tributo,
por
convenção
das
partes,
seria
suportado pela tomadora do serviço, i. e. pela
embargante.
Esta tratativa foi, evidentemente, refletida no preço
negociado, que seria invariavelmente maior (ou
sofreria maior reajuste) caso houvesse previsão de
desconto de ISS também da remuneração derivada
da locação.
A embargante Companhia Siderúrgica Nacional,
assim, assumiu o risco de vir a ser autuada pelo
fisco municipal, e luta de forma competente
contra tais autuações, não por generosidade com
a ex- parceira comercial, mas porque sabe que,
ao menos inicialmente, o pagamento terá que ser
por ela suportado.
Quanto ao caráter cogente das normas tributárias,
cabe esclarecer somente que, perante o fisco
municipal, a tratativa entre embargante e embargada
é um nada jurídico.
O Departamento de Impostos Mobiliários de Volta
vem exigindo o tributo da embargante-
Redonda/RJ
locatária, mas poderia muito bem exigi-lo da
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

embargada-locadora, e nenhum contrato particular
atribuindo o ônus pelo tributo a uma ou outra teria
qualquer efeito liberatório quanto ao crédito tributário.
Vê-se, com isso, que nenhuma norma tributária foi
"derrogada" pelo contrato, mesmo porque tal
fenômeno seria juridicamente impossível.
O que houve foi um ajuste particular de
planejamento fiscal, em que duas empresas
decidiram
deixar
de
recolher
tributo
potencialmente devido na operação, com uma
delas assumindo (perante a outra empresa, não
perante o fisco) o ônus financeiro inicial do
imposto,
caso
concretizado
o
risco
de
manutenção da autuação.
Há que se reconhecer, por fim, que a cronologia dos
fatos dá suporte à alegação da embargada, de que a
glosa operada pela embargante possa ter sido
estratégia de inadimplemento ou, no mínimo,
tentativa de forçar desconto imotivado. A primeira
autuação data de novembro de 2013 (fls.442), mas
a notificação de glosa foi enviada somente em
março de 2015 (
).
fls.536/537
Nesse meio tempo, assim como durante toda a
vigência anterior do contrato, os aluguéis foram
pagos sem qualquer retenção ou desconto de
ISS, talvez porque, caso isso fosse feito, a
empresa prestadora suspenderia os serviços dela
contratados com base em outro cálculo de preço.
Finalizada, porém, a vigência da última prorrogação,
no início de 2015 (
),
fls.194/195 e depois de já
prestados integralmente os serviços, somente
então decidiu a tomadora aplicar a legislação
municipal por ela ignorada ao longo de todos os
anos de vigência do ajuste.
Não se trata, aparentemente, de conduta que possa
ser qualificada como de boa-fé, conduta duvidosa
esta, aliás, replicada no presente processo, com
reiteradas tentativas da embargante de confundir os
pagamentos feitos com base no contrato de
prestação de serviços com os pagamentos feitos com
base no contrato de locação de bens móveis.
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

A distinção entre os contratos e os pagamentos
derivados de cada um deles, ainda que irrelevante
para o fisco, nunca o será para as partes que a
ajustaram, nem para este juízo cível que tem por
função exclusiva definir os direitos e deveres de uma
contratante com relação à outra. - grifou-se
É nessa conjuntura, portanto, que a decisão agravada concluiu
ser inviável, também, acolher a alegação recursal de que os
próprios títulos estabeleceriam a obrigação da agravada de
arcar com os tributos incidentes sobre os contratos, em razão
dos óbices das Súmulas 5 e

7/STJ.
Por outro lado, também deve ser mantida a conclusão da
decisão agravada acerca da ausência de prequestionamento da
matéria de que tratam os arts. 121 e 128 do CTN e 6o da Lei
Complementar n.
atraindo o óbice da
116/2003,
Súmula 211/STJ,
e da impossibilidade de reconhecer o seu prequestionamento
ficto.
Isso porque o reconhecimento da responsabilidade tributária da
prestadora de serviços de recolher o tributo e da tomadora de
serviços de retê-lo, previsto nas referidas normas, deveria,
segundo a compreensão do Tribunal de origem, ser discutida na
execução ou em ação autônoma, após a eventual e futura
condenação final de pagamento perante o fisco municipal, razão
pela qual não constitui fundamento relevante para alterar o
resultado do julgamento.
Quanto ao mais, conforme já decidiu esta Corte, "2. A análise
dos fundamentos que ensejaram o não reconhecimento dos
requisitos para a compensação de créditos exige o reexame
probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o
enunciado das Súmulas 5 e 7 desta Corte" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
1.648.344/SP,
julgado em
DJe de
.
26/10/2021,
4/11/2021)
E, ainda, "a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a
legitimidade passiva da agravante e a impossibilidade de
compensação de créditos, demandaria nova análise do contrato
e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso
especial, ante o óbice das referidas súmulas [5 e
]" (AgInt
7/STJ
no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.168.171/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/6/2020,
7/2020
).
Finalmente, o capítulo referente aos honorários advocatícios foi
decidido no acórdão proferido no agravo interno interposto pela
ora agravada, estando prejudicada a sua análise no presente
julgamento.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a
alteração do resultado do julgamento, a decisão agravada deve
ser mantida em sua integralidade.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 461b0b0d-befe-410c-97c3-cec1d66ef67c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.922.913 / SP
Número Registro: 2018/0254098-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10409328520158260100 10580446420158260100
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
JUCÉLIA CORRÊA E OUTRO(S) - SC020711
ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
LAURO CAVALLAZZI ZIMMER - SP226795
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
RECORRENTE : WILSON, SONS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP305211
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
JESSICA BAQUI DA SILVA E OUTRO(S) - DF051420
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - DF016379
RECORRIDO
: OS MESMOS
Documento eletrônico VDA55333618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 78482e36-7cf3-4fda-88a3-060f7a0de539

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SC011328
JUCÉLIA CORRÊA E OUTRO(S) - SC020711
ADMAR GONZAGA NETO - DF010937
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
LAURO CAVALLAZZI ZIMMER - SP226795
MARCELLO DIAS DE PAULA - DF039976
GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS - DF067287
MARIA DE VIVEIROS FERNANDES - DF078765
AGRAVADO
: WILSON, SONS LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP305211
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
JESSICA BAQUI DA SILVA E OUTRO(S) - DF051420
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - DF016379
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 78482e36-7cf3-4fda-88a3-060f7a0de539